Tribunal: TJDFT
Processo: 0713745-81.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. DECISÃO QUE PÕE FIM À FASE DE EXECUÇÃO. CABIMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. QUESTÕES DE FUNDO JÁ DECIDIDAS ANTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO À ÉPOCA. PRECLUSÃO TEMPORAL. OMISSÃO EXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.
I. Embargos de Declaração opostos pela recorrente nos quais defende a existência de omissão no acórdão, uma vez que não teriam sido analisados os argumentos referentes à ausência de comprovação dos danos efetivos para conversão em perdas e danos, bem assim a ausência de intimação pessoal para cumprimento da obrigação de fazer. Contrarrazões apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
III. Com efeito, o acórdão de fato foi omisso em relação aos pontos levantados pelo embargante. Não obstante, não há alteração do resultado do julgamento, uma vez que a tese de preclusão defendida no acórdão embargado em relação à astreinte se estende à conversão em perdas e danos. A decisão que converteu a obrigação de fazer em perdas e danos foi proferida em 12/09/2022 e disponibilizada para publicação em 13/09/2022. O ora embargante não apresentou o recurso cabível à época, de modo que preclusa está a oportunidade de discussão quanto ao tema.
IV. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS para sanar a omissão apontada, nos termos da fundamentação, sem alteração do resultado.
V. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.